Tribunal: CARF
Processo: 13881.000206/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.000206/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.232 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
MARIA HELENA PIMENTEL DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 5/13), lavrado em 22/08/2006, em
desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2002, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, no valor de R$ 52.728,21.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000206/2006-15
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000206/2006-15

A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A contribuinte impugnou o lançamento, fl. l/3, alegando que não assiste razão
ao Auditor Fiscal quanto ao lançamento, haja vista que todos os rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas foram informados na Declaração, conforme prova com
a própria declaração, ano calendário 2001.
Aduz que aos valores declarados foi acrescido 0 montante de R$ 52.728,21, não
condizente com os rendimentos recebidos e com a documentação comprobatória das
fontes pagadoras, que ora é anexada.
Solicita que seja acionada a BANESPREV para a apresentação da
documentação comprobatória do valor acrescido à Declaração que não foi juntada ao
Auto de Infração.
Da Diligência
Pelo Despacho no 76, de 28/08/2008, (e-fls. 31/32) o i. Relator da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB, retornou os autos
à Unidade Preparadora para que intimasse a fonte pagadora para comprovar os valores pagos à
contribuinte, no ano-calendário de 2001, em virtude de a mesma ter alegado o desconhecimento
dos valores recebidos, nos seguintes termos:
A ciência do lançamento ocorreu em 16/10/2006 (fls. 18) e, em 08/11/2006, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 01/03, acompanhada dos documentos de
fls. 04/17, alegando que desconhece os valores recebidos da fonte pagadora
BANESPA, no valor de R$ 52.723,21.
Em consulta aos sistemas da Receita Federal, verifica-se que a empresa
BANESPA S/A CORRET. CAMB. TIT. declarou em DIRF como rendimentos do
trabalho assalariado para a contribuinte o valor de R$ 52.728,21 e IRRF R$ 9.813,63
(fls. 22).
Diante do exposto, para uma melhor análise da impugnação apresentada pela
contribuinte, e diante da DIRF entregue em 22/02/2002 (fls. 22), solicito que seja
intimada a fonte pagadora BANESPA S/A CORRET. CAMB. TIT (CNPJ
61.510.574/0001-02) para o seguinte esclarecimento:
- comprovar os valores pagos à contribuinte, no ano-calendário de 2001, bem
como o valor do imposto de renda retido na fonte, discriminando a natureza das verbas
pagas.
Em 31/12/2009, o processo administrativo foi retornado à DRJ/BSB com a
resposta ao Termo de Diligência Fiscal (e-fls. 44/47) no qual a fonte pagadora (e-fls. 53/55), em
síntese, confirma, período trabalhado de 24/09/1979 à 06/06/2001; envia o respectivo Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho; e informa não ter localizado em seus arquivos os demais
documentos relativos ao ano-calendário de 2001. Acompanham, também, Informação Fiscal (e-
fls. 49/50) e contrarrazões da interessada (e-fls. 54/55).
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000206/2006-15

No Acórdão no 03-36.569 (e-fls. 62/66), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o
seguinte:
...
Destarte, uma vez comprovada a omissão de rendimentos; impõe-se o dever do
Fisco de, em procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de oficio
sobre os valores omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do CTN, que imprime
caráter expressamente “vinculado e obrigatório” à atividade de lançamento; não
existindo a possibilidade de escolha por parte da administração tributária quanto a
efetuado ou não, uma vez identificada à ocorrência do fato gerador.
Por meio do Auto de Infração em causa foi apurada Omissão de Rendimentos
recebidos do BANESPA S/A Corretora Câmbio e Títulos, CNPJ n° 6l.510.574/0001-
02, no montante de R$ 52.728,2l.
Na defesa a impugnante afirma não ter recebido os rendimentos objeto do
lançamento e que os rendimentos recebidos foram somente os informados em sua
DIRPF.
Considerando que o BANESPA S/A Corretora Câmbio e Títulos, CNPJ no
6l.5l0.574/0001-02, informou em DIRF rendimentos tributáveis para a contribuinte,
no montante de R$ 52.728,21, com IRRF de 9.813,63, o processo retomou em
diligência para DRF de origem com o fito de intimar a fonte pagadora a comprovar os
valores efetivamente pagos, no ano calendário 2001, bem como o valor do IRRF,
informando, ainda, a natureza dos -rendimentos.
Em atendimento à intimação a BANESPA S/A Corretora Câmbio e Títulos,
CNPJ no 61.510.574/0001-02, atual SANTANDER S/A Corretora de Câmbio e
Títulos, confirmou que a contribuinte trabalhou na empresa no período de 24/09/l979
a 06/06/2001 e encaminhou copia do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, fls.
37/39.
O Serviço de Fiscalização da DRF-Taubaté, com base nas informações obtidas
junto à fonte pagadora e aos sistemas CNIS - Cadastro Nacional de informações
Sociais e GFIP Web constantes da base de dados da DATAPREV , bem como nas
informações contidas na DIRF do ano-calendário 200] , prestou as seguintes
informações:
...
Pela análise das informações obtidas na diligência realizada, verifica-se que a
impugnante não tem razão em seus argumentos, haja vista que restou confirmado o
vínculo empregatício da contribuinte com o BANESPA S/A Corretora Câmbio e
Títulos; CNPJ no 61.5l0.574/000l-02, atual SANTANDER S/A Corretora de Câmbio e
Títulos, no período de 24/09/1979 a 06/06/2001; que os valores tributáveis apurados
no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, lavrado em Junho/2001, e o
respectivo o IRRF retido sobre as verbas rescisórias sujeitas ao Imposto de Renda, são
coincidentes com os valores e IRRF informados na DIRF para esse mês; e, ainda, que
o salário de R.$ 7.741,50, constante do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e
também declarados na GFIP dos meses de janeiro/200l a abril/2001, conferem com os
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000206/2006-15

rendimentos brutos declarados na DIRF referentes aos meses de janeiro/2001 a
março/200l.
Tais informações levam à conclusão de. que os rendimentos considerados
omitido Foram auferidos pela contribuinte, razão pela qual tem-se como procedente o
lançamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
71/73), utilizando como alegação principal, contrária à manutenção da infração, a argumentação
de que a fonte pagadora informou, em resposta à diligência fiscal, que não localizou os
documentos referentes à ex-funcionária.
Assevera que o Termo de Rescisão não comprova o valor objeto da alteração
levada a efeito e que a informação fiscal reflete com clareza os valores recebidos, não fazendo
qualquer menção ao valor questionado nos autos.
Assim, entende que não há prova material que dê sustentação à infração de
omissão de rendimentos constante neste lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Banespa S/A
Corretora, Câmbio e Títulos , CNPJ no61.510.574/0001-02, no valor de R$ 52.728,21.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
A questão da lide resume-se à infração de omissão de rendimentos e se a
documentação constantes dos autos é suficiente para a manutenção da exação tributária.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000206/2006-15

Vimos que, devido a negativa da contribuinte acerca do recebimento dos valores
em questão, o julgamento de piso, por cautela, promoveu diligência a fim de obter as devidas
informações junta à fonte pagadora.
Verifica-se que, em resposta (e-fls. 44/47), a fonte pagadora assim pronunciou-se:
Em atenção aos termos da Intimação supra, prestamos as seguintes informações
com relação à ex-funcionária MARIA HELENA PIMENTEL DOS SANTOS - CPF no
002.670.198-74:
a) confirmado, período trabalhado de 24/09/1979 à 06/06/2001.
b) informamos que localizamos somente em nossos arquivos o Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho, cuja cópia anexamos.
c) No tocante a este item, informamos que estamos em pesquisa e, em breve
informaremos.
...
Em atendimento final, informamos que a fim de atender a requisição dessa
Delegacia, diligências foram realizadas, visando resgatar junto aos nossos arquivos os
documentos referentes à ex-funcionária em questão, sendo que, excepcionalmente
neste caso, não localizamos.
O Setor de Fiscalização da DRF Taubaté, com base nas respostas obtidas, no
Termo de Rescisão enviado e nas declarações enviadas (GFIP e DIRF) de forma contemporânea
pela fonte pagadora, produziu a informação fiscal (e-fls. 49/50), donde extraímos:
...
2) A contribuinte foi demitida sem justa causa por iniciativa do empregador
(DISPENSA SEM JUSTA CAUSA - PDV) em 06/06/2001, sem cumprimento do
aviso prévio (06/06/2001), conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho
apresentado pela fonte pagadora.
3) A maior remuneração, no momento da rescisão do contrato de trabalho, foi
de R$ 7.741,50, conforme Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho apresentado
pela fonte pagadora (campo 20).
6) Os valores apurados nos itens 4 e 5 corroboram os valores lançados na
DIRF, referente ao mês de 06/2001.
7) O salário de RS 7.741,50, mencionado no campo 20 do Termo de Rescisão
de Contrato de Trabalho e também declarados na GFIP dos meses de janeiro/2001 a
abril/2001, conferem com os rendimentos brutos declarados na DIRF referentes aos
meses de janeiro/2001 a março/2001.
Finalmente, o julgamento anterior, traz a seguinte consideração (e-fls. 66) para
manter integralmente o lançamento:
Pela análise das informações obtidas na diligência realizada, verifica-se que a
impugnante não tem razão em seus argumentos, haja vista que restou confirmado o
vínculo empregatício da contribuinte com o BANESPA S/A Corretora Câmbio e
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000206/2006-15

Títulos; CNPJ no 61.5l0.574/000l-02, atual SANTANDER S/A Corretora de Câmbio e
Títulos, no período de 24/09/1979 a 06/06/2001; que os valores tributáveis apurados
no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, lavrado em Junho/2001, e o
respectivo o IRRF retido sobre as verbas rescisórias sujeitas ao Imposto de Renda, são
coincidentes com os valores e IRRF informados na DIRF para esse mês; e, ainda, que
o salário de R.$ 7.741,50, constante do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho e
também declarados na GFIP dos meses de janeiro/200l a abril/2001, conferem com
os rendimentos brutos declarados na DIRF referentes aos meses de janeiro/2001 a
março/200l.
Da análise de todo o contexto e documentos constantes dos autos, temos por um
lado o fato inconteste de que a fonte pagadora não disponibilizou - informa que não os localizou
- comprovantes de pagamento para os meses de janeiro a maio/2001.
Em contrapartida, a fonte pagadora confirma o vínculo empregatício e envia o
Termo de Rescisão, lavrado em junho/2001, sendo que tal documento traz a tona elemento
importante para a solução da lide, maior remuneração no momento da rescisão R$ 7.741,50
(campo 20). Além disso, as remunerações informadas naquele documento, são consistentes com
os informados em declarações diversas DIRF (e-fls. 39) e GFIP (e-fls. 42) entregues de forma
contemporânea pela fonte pagadora.
Outro fator de peso, a interessada em momento algum refuta a existência deste
vinculo empregatício, bem como não questiona a data final de seu encerramento, limitando sua
defesa na ausência do envio de comprovantes de pagamento de salário pela fonte pagadora, por
ocasião da diligência.
Desta forma, entendo que a decisão anterior foi assertiva, pois existem nos autos
elementos suficientes que demonstram a ocorrência da infração de omissão de rendimentos, bem
como a consistência dos valores nela apurados, não havendo reparos a ser feito na mesma.
Conclusão
Assim, voto pela manutenção integral deste lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.232 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.000206/2006-15

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital